Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-81.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Latrocínio tentado – Apelação da Defesa – Autoria e materialidade que não foram objeto de argumentação defensiva – Houve robusto conjunto de provas suficiente para a condenação do réu. Vítima que reconheceu o acusado de forma segura. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado. Condenação mantida. Pedido de redução da pena: Impossibilidade –

Ementa:
Latrocínio tentado – Apelação da Defesa – Autoria e materialidade que não foram objeto de argumentação defensiva – Houve robusto conjunto de provas suficiente para a condenação do réu. Vítima que reconheceu o acusado de forma segura. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado. Condenação mantida. Pedido de redução da pena: Impossibilidade – Pena-base que foi corretamente e fundamentadamente aplicada acima do mínimo legal – Constatadas circunstâncias negativas referentes às consequências do crime, personalidade e conduta social do agente e reprovabilidade mais gravosa da ação criminosa – Reconhecida a atenuante pela menoridade relativa – Aqui, não se fala em maior redução, pois a fração aplicada se encontra adequada e proporcional, tratando-se de apenas uma condição pessoal do acusado, que não ostenta qualquer relação com o crime praticado que justificaria uma diminuição mais generosa – Inalterada a redução pela tentativa diante do "iter criminis" percorrido - Sanção inalterada. Mantido o regime inicial fechado - Medida mais branda é legalmente impossível – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500052-81.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante LUAN
PATRICK MIGUEL DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445
Apelante: LUAN PATRICK MIGUEL DA CRUZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 27687
Latrocínio tentado Apelação da Defesa Autoria e materialidade
que não foram objeto de argumentação defensiva Houve robusto
conjunto de provas suficiente para a condenação do réu. Vítima
que reconheceu o acusado de forma segura. Defesa que não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado.
Condenação mantida. Pedido de redução da pena: Impossibilidade
Pena-base que foi corretamente e fundamentadamente aplicada
acima do mínimo legal Constatadas circunstâncias negativas
referentes às consequências do crime, personalidade e conduta
social do agente e reprovabilidade mais gravosa da ação criminosa
Reconhecida a atenuante pela menoridade relativa Aqui, não se
fala em maior redução, pois a fração aplicada se encontra
adequada e proporcional, tratando-se de apenas uma condição
pessoal do acusado, que não ostenta qualquer relação com o crime
praticado que justificaria uma diminuição mais generosa

Inalterada a redução pela tentativa diante do “iter criminis”
percorrido - Sanção inalterada. Mantido o regime inicial fechado -
Medida mais branda é legalmente impossível
Recurso
desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que LUAN PATRICK MIGUEL DA CRUZ foi condenado à pena
de 14 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 08 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, §3o, segunda
parte, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 129/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa, no prazo
legal, objetivando em suma: “a redução da pena do ora apelante, visto que é
réu que não cometeu o delito” (fls. 174/176).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 180/182), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 188/191).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 01 de
dezembro de 2018, por volta das 00h25min, na Estrada Municipal do
Goiabal, 165, Bairro Shangri-lá, cidade e comarca de Pindamonhangaba, o
acusado, tentou subtrair, para si, mediante violência exercida com emprego
de arma de fogo, um telefone celular da marca Motorola, avaliado em
R$1.300,00, e um micro-ônibus, de placas FGZ-4769, pertencentes a Rodrigo
Aparecido Lisboa, sendo que, da violência empregada, somente não provocou
a morte deste último por circunstâncias alheias ao seu intento.
Segundo se apurou, Luan Patrick se
envolveu na prática de diversas infrações penais, tendo, inclusive, ingressado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
4
na posse de uma arma de fogo de calibre .32.
Na data dos fatos, o acusado abordou a
vítima, que se encontrava em seu veículo, na posse de seu telefone celular, e
anunciou o roubo. Exercendo grave ameaça, mediante a ostensiva exibição da
arma, exigiu a entrega de bens e valores. O ofendido, contudo, derrubou seu
telefone celular ao chão e acelerou o automóvel, em busca de fuga. Luan
Patrick, todavia, efetuou um disparo contra Rogério, atingindo-o na região do
ombro e braço.
A própria vítima permaneceu em fuga
até o pronto socorro municipal e, no trajeto, guardou a munição que lhe feriu.
A materialidade restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), pelo Auto de Reconhecimento (fls.
25/26), e pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
A
autoria
também
se
encontra
devidamente comprovada.
Primeiramente, com relação ao mérito,
não é necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória.
Eis que, dúvida alguma paira acerca da
ocorrência do crime e da responsabilidade do acusado, as quais sequer foram
objeto dos argumentos defensivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
5
Ora, a vítima narrou os fatos conforme
descritos na peça inicial. Ainda, reconheceu o ora acusado, afirmando que
assim o fez pela altura, cor de pele e pelas inúmeras tatuagens no pescoço
dele, o que, conforme bem posto pelo Magistrado “a quo”, de fato chama
atenção no réu, como se verifica no vídeo de seu depoimento, tratando-se de
característica que torna seguro o reconhecimento feito (mídia digital).
Pois bem, não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento feito pela vítima,
pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma
de prejudicar o recorrente, pessoa que sequer conhecia. Ainda, nos delitos
patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade,
as declarações da vítima são de extrema importância para elucidar os fatos e
apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável
para embasar a condenação.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a
prestar necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume,
Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
6
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova Palavra da vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório
relevante ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As
declarações da pessoa atingida por crimes patrimoniais, como o roubo
qualificado, constituem a base da estrutura probatória, ou seja, são o
elemento de prova mais importante à demonstração da responsabilidade
criminal do acusado Precedentes Por fim, não bastassem as declarações
precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos
acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste
aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da Seção
Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta
assume relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo
suficiente para dar suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e
concurso de pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ
AC 2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
7
31.08.2009).
Ademais, o reconhecimento é prova
segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou
fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante,
somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância
que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p.
146, rel. Carlos Bueno).
Mas não é só.
Luan Patrick, em sede policial, não se
manifestou atitude que, embora escudada em garantia constitucional, é
estranha a pessoa acusada de grave crime, como o dos fatos, pois aquele que é
injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que,
porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência
do réu, foi o silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como
nada respondesse à autoridade policial a respeito da grave imputação de que
era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de
repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
8
da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do
jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas
também não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non
negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de
delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Já em juízo, o acusado se limitou a
negar os fatos. Disse que, no dia em questão, estava na casa de sua mãe, que
fica próximo ao local, onde permaneceu até por volta de 17h30min. Depois,
foi para a casa de sua cunhada, onde estaria morando de favor, já que na
época o interrogando estava foragido. Alegou que, mais tarde, recebeu uma
ligação de sua mãe dizendo que ouviu disparos de arma de fogo perto de sua
casa e pensou que o interrogando tinha sido baleado. Enfim, contou que é réu
confesso em todos os delitos de roubo pelos quais já foi interrogado
judicialmente (mídia digital).
Como se verifica, o apelante não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação, sendo
que sua versão exculpatória não convence, pois restou isolada diante do
conjunto de provas carreado aos autos em seu desfavor.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
9
em que proferidos, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Passo outro, insurge-se a Defesa quanto
à dosimetria da pena. No entanto, seu inconformismo não deve ser atendido.
De início, nos termos do artigo 59, do
Código Penal, observa-se que o M.M. Juiz sentenciante apresentou devida
fundamentação para justificar o aumento aplicado, considerando a maior
reprovabilidade da conduta por ter o acusado se utilizado de arma de fogo
para a prática do delito. Ainda, considerando as consequências do crime,
apesar da tentativa do latrocínio, o réu logrou êxito em subtrair o celular do
ofendido, crime que restou absorvido, porém tal fato não deve ser
desprezado, incidindo, corretamente, como circunstância negativa.
Passo outro, analisando a personalidade
do réu e sua conduta social, é evidente que as mesmas são reprováveis. Isto
porque, Luan Patrick (o qual ainda nem atingiu 21 anos) ostenta passagens
infracionais e criminais por delitos de roubo, respondendo, ainda, ao grave
crime de homicídio qualificado (fls. 96/100 e 101/117).
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos (Const. Fed.,
art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
10
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
Destarte,
quando
se
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se
atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da
pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
11
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo à
pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim
direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da
discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção
no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Dessa maneira, correto foi o aumento
aplicado em 1/3, perfazendo as básicas de 26 anos e 08 meses de reclusão, e o
pagamento de 13 dias-multa, no piso.
Na sequência, restou bem reconhecida a
atenuante pela menoridade relativa do réu. Assim, a reprimenda foi reduzida
em 1/6, perfazendo 22 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento
de 11 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
12
Aqui, não se fala em maior redução,
pois a fração aplicada se encontra adequada e proporcional, tratando-se de
apenas uma condição pessoal do acusado, que não ostenta qualquer relação
com o crime praticado que justificaria uma diminuição mais generosa.
Seguindo,
na
última
etapa,
pela
tentativa, a reprimenda sofreu um abatimento de 1/3, o que se mantém, pois
foi considerado o “iter criminis” percorrido, uma vez que o acusado efetuou
disparo que chegou a atingir o ofendido, inclusive em área próxima à
cabeça/pescoço, que seriam letais. Dessa forma, a sanção definitiva resultou
em 14 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, e o pagamento de 08 dias-multa.
Por fim, no que tange ao regime inicial
de cumprimento, o fechado é realmente o único possível, diante da gravidade
do delito e da reprimenda aplicada, nos termos da Lei.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se o réu na prisão em
que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-81.2019.8.26.0445 -Voto no
13
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator